Tribunal: STF
Processo: RE 1462810
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 68.858/2024 - STF



    Trata-se de pedido de realização de sustentação oral a ser realizado no julgamento em sessão virtual de agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O requerimento de destaque do julgamento do agravo regimental e, ainda, de realização de sustentação oral pelo agravante não merece prosperar. 



    Estabelece o art. 4º, da Resolução 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, ambas do Supremo Tribunal Federal, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. Como se verifica da parte final desse dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que deverá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. Nessa mesma direção: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]” (HC 230975 AgR/DF, da minha relatoria Primeira Turma, DJe de 14/9/2023, grifei). 



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da já referida Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.



    Anoto, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Tribunal Pleno ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal. No mais, a Resolução n. 669/2020 do STF autoriza a realização de sustentação oral, em meio eletrônico, no julgamento virtual. Assim, mesmo não havendo o julgamento presencial, poderá a defesa encaminhar sustentação oral, por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da referenciada Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela também supramencionada Resolução n. 669/2020. Nessa perspectiva: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl 56.112 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023, grifei). 



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator